Tribunal: STF
Processo: RE 1582535
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cuja ementa  possui o seguinte cabeçalho (Doc. 14):

“MANDADO DE SEGURANÇA. CAUSAS CONEXAS. INSCRIÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO CABOS E SOLDADOS. INTERTÍSCIO MÍNIMO. PROMOÇÃO. CONSUMADO. PRELIMINAR. INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE EFEITOS FUNCIONAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15, fl. 3), foram rejeitados (Doc. 15, fl. 61).
No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PIAUÍ alega, inicialmente, ter o acórdão recorrido violação ao art. 5º, XXXV, LIV, LV e LXIX, da CF/1988, “uma vez que não foi entregue às partes envolvidas no processo uma prestação jurisdicional plena” (Doc. 16, fl. 39), bem como ao art. 93, IX, da CF/1988, “porque devem ser fundamentadas todas as decisões judiciais” (Doc. 16, fl. 39).
Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 1º; 2º; e 37, caput, I, da CF/1988.
Para tanto, sustenta que “pretender obter promoção à força, sem comprovar ilegalidade por parte do Estado do Piauí - como se depreende dos autos -, é pedir para o Poder Judiciário desconsiderar a existência de um organograma administrativo da PMPI, em direta violação ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). É, também, incidir em mácula direta à lei, pois os artigos 1º e 3º da Lei Complementar nº 68, de 23 de março de 2006, que trata das promoções em condições especiais para os praças da PMPI, disciplina como devem ser realizadas ditas promoções” (Doc. 16, fl. 15).
Defende que “a aplicação da Teoria do Fato Consumado na presente
demanda representou a ofensa direta ao art. 37, I e II da Constituição Federal” (Doc. 16, fl. 37), pois “desconsiderou-se a exigência de preenchimento dos requisitos legais pelo Recorrido para participação no concurso” (Doc. 16, fl. 37).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso para denegar a segurança.
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base nas Súmulas 279/STF e 284/STF (Doc. 19, fl. 7).
No Agravo, foram refutados todos os fundamentos de inadmissibilidade recursal (Doc. 20).
Nesta CORTE, determinou-se o retorno dos autos  à origem para adequação do caso concreto aos Temas 339, 476 e 660 da repercussão geral, ocasião em que o juízo local encaminhou os autos ao órgão julgador (Doc. 30), o qual, todavia, manteve o acórdão anteriormente prolatado. 
Mantido o acórdão recorrido, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 34).
É o relatório. Decido.

Esta CORTE, por ocasião do julgamento no Tema 476 da repercussão geral (RE 608.482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje de 31/10/2014) fixou a seguinte tese:

“Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” não guarda consonância com o caso concreto. 

Eis a ementa do julgado:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 
1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 
2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 
3. Recurso extraordinário provido.”

Entretanto, todo o contexto fático delineado pela origem demonstra que o comportamento da Administração gerou legítimas expectativas no impetrante de que a sua situação funcional estava consolidada. Vejam-se os fundamentos do Tribunal de origem no juízo de retratação ao Tema 476 (Doc. 32, fl. 2):

“A controvérsia diz respeito à possibilidade ou não de manutenção de promoção funcional decorrente de decisão judicial liminar, posteriormente consolidada, mas que inicialmente não respeitava integralmente os critérios objetivos para progressão na carreira militar estadual. (...) Como dito alhures, o impetrante obteve medida liminar que lhe garantiu o direito à matrícula e conclusão do curso de formação, e por conseguinte fora regularmente promovido por meio da Portaria nº 0390/2012 (ID 10284141), tendo passado a exercer o cargo de Cabo PM de forma efetiva, ininterrupta e com respaldo em decisão judicial vigente à época.
Passados mais de 12 anos desde a sua promoção, não há qualquer indício de má-fé, fraude ou ocultação de informações por parte do impetrante. Ao contrário, toda sua ascensão funcional foi lastreada em decisão judicial proferida por este Tribunal, com conhecimento da Administração Pública, que não impugnou tempestivamente a medida nem adotou providências administrativas aptas a questionar o ato de promoção.
Trata-se, portanto, de situação consolidada no tempo, em total boa-fé, com o militar ocupando o cargo, recebendo remuneração, exercendo atribuições funcionais típicas da graduação de Cabo PM, com impacto em sua vida funcional, previdenciária e familiar. 
A revogação de sua promoção neste momento implicaria, na prática, não apenas a supressão de cargo ocupado há mais de uma década, mas a imposição de gravíssimo abalo à confiança legítima depositada no Estado e no Poder Judiciário.
Ademais, a jurisprudência do STF, mesmo ao fixar o Tema 476, não impede que situações excepcionais sejam preservadas, desde que configurados os requisitos de boa-fé do servidor, decurso significativo de tempo, exercício regular das funções e ausência de má-fé ou erro grosseiro da Administração. No caso sub examine, vislumbra-se a reunião de todos esses requisitos, razão pela qual se impõe a não retratação do acórdão anteriormente proferido por esta Corte, que corretamente aplicou a teoria do fato consumado.
(...)
Dessarte, impor ao impetrante, passados mais de doze anos de exercício contínuo e regular no cargo para o qual foi promovido com respaldo em decisão judicial, o retorno à condição funcional anterior representaria inadmissível retrocesso jurídico e humano, em manifesta ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.”

Todos sabemos que a segurança jurídica é pilar fundamental que  garante a confiança no sistema jurídico. Tanto assim é, que esta CORTE modula os efeitos de decisões para evitar que a correção de uma situação inconstitucional gere outra inconstitucionalidade.
A propósito, como asseverou o Min. LUIZ FUX, no RMS 28.497, Dje de 30/10/2024, “o poder de invalidação da Administração Pública não é eterno e deve ser contido pelo princípio da segurança jurídica através da sua dimensão subjetiva que se concretiza através do princípio da proteção da confiança”.
No mesmo sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela a possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica, como demonstram os seguintes precedentes, inclusive de minha relatoria:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 
1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 
2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 
3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.380.919 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2022)

“Embargos de declaração nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Desconstituição dos atos de investidura de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nomeações efetivadas após a Constituição Federal de 1988, sem aprovação em concurso público. 4. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. 5. Possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Atos de nomeação em cargos públicos sem a realização de concurso público foram assinados por Presidente de Tribunal de Justiça há mais de 20 anos. Boa-fé dos impetrantes. 6. Proposta de modulação de efeitos acolhida. 7. Embargos de declaração acolhidos em parte, tão somente para reconhecer a boa-fé dos embargantes e, assim, modular os efeitos da decisão para manter a validade dos atos inconstitucionais em relação a eles.” (MS 27.673 ED-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator para o acórdão Min. GILMAR MENDES,  Segunda Turma, DJe de 10/11/2020)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Investigação de agente investido em função pública sem prévia realização de concurso. Ausência, por mais de 20 anos, de impugnação pelo ente público. 4. Necessidade de flexibilização dos efeitos do ato inconstitucional, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (RE 1.165.280 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8/9/2021)

O princípio da proporcionalidade deve ser aplicado em relação à finalidade e efeitos da medida considerada, devendo estar presente por isso uma razoável relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente protegidos. Assim, os tratamentos normativos diferenciados são compatíveis com a Constituição Federal quando verificada a existência de uma finalidade razoavelmente proporcional ao fim visado.
No caso concreto, seria desarrazoado excluir o recorrido do curso de formação de Cabo da PMPI,  corporação à qual está vinculado já faz 12 anos.
Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se. 
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente